Tribunal: TJES
Processo: 5004115-69.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004115-69.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: LUCIANO FABIAN NUNES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004115-69.2022.8.08.0014

RECTE.: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RECDO.: LUCIANO FABIAN NUNES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A parte autora alega, em síntese, que celebrou junto à Requerida contrato de alienação fiduciária em garantia, entretanto, sustenta que foi cobrada a título de seguro não contratado, o qual não havia solicitado à época da contratação, tão pouco sabia de sua existência. Por este motivo, vem a juízo requerer restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.

Não apresentou contrarrazões recursais, apesar de devidamente intimado (ID. 3500938).

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
3500932
), a instituição recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência da decadência prevista no art. 26, II, do CDC (prazo de 90 dias), eis que o contrato foi assinado em 25/04/2019, bem como a inépcia da inicial e da falta de interesse de agir, em razão da quitação do contrato, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Argumenta, ainda, a ocorrência da prescrição trienal para discussão da cobrança de tarifas. No mérito, aduz a legalidade da adesão ao seguro, e que os valores em questão são devidos, na medida em que o STJ já decidiu sobre a sua legalidade, tendo o autor concordado e assinado o contrato em apartado, que não seria obrigatório, mas, sim, opcional. Por fim, aduz a inexistência de dano material indenizável.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
3500929
) dispôs que: “
Ante o exposto, profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC e

JULGO PROCEDENTE em parte o pedido de reembolso do prêmio de seguro prestamista (seguro de proteção financeira), e de seus consectários, condenando a parte Requerida ao pagamento de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), na forma simples, com os seus devidos acréscimos.

Deve ser levada em consideração a proporcionalidade dos valores a serem ressarcidos, eis que estão prescritas as prestações que se venceram anteriormente ao lapso de três anos e quatro meses retroativos ao ajuizamento da demanda
(
206, §3º, IV, do CCB/02 c/c Lei nº 14.010/2020)
”.

Voto

Conheço do recurso e o recebo apenas no efeito devolutivo, eis que preenchidos os seus requisitos legais.

Rejeito as preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir, haja vista que a quitação do contrato - questão de direito material - não impede que o contratante venha a pleitear em juízo o recebimento de valores que entenda que foram pagos de forma ilícita ou irregular.

Outrossim, quanto às prejudiciais de prescrição e decadência da pretensão autoral, importa dizer que, a espelho do que demonstrou a sentença ora objurgada, não há, no caso presente, vícios na prestação dos serviços, mas sim nas cobranças reputadas indevidas, ou seja, de pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa. Deste modo, a hipótese não é de decadência, mas de prescrição da pretensão autoral, a qual passo a analisar.

Dito isso, a sentença objurgada reconheceu a tese recursal da prescrição trienal, mas, todavia, no caso em análise, como a lesão sofrida pelo consumidor se renova periodicamente, na medida em que as prestações tem caráter sucessivo, a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto. No mesmo sentido, a sentença recorrida indica,
in verbis
:

“
devem ser reputadas prescritas apenas aquelas que se venceram anteriormente ao lapso de três anos retroativos ao ajuizamento da demanda
, o que no presente caso, não abarcaria a totalidade das prestações. Além disso, deve ser computada a suspensão do prazo prescricional instituída pela LEI Nº 14.010, DE 10 DE JUNHO DE 2020, que se estendeu da data de entrada em vigor da lei até o dia 30 de outubro de 2020. Logo, a prescrição alcança as parcelas vencidas há mais de 3 anos e 4 meses
”.

Isto posto, por não vislumbrar a presença da irregularidade processual para além daquela já apontada em sentença, NÃO ACOLHO a prejudicial arguida e passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, nos seguintes representativos de controvérsia: REsp.1.578.553/SP(tema 958), 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972). Senão vejamos:

Tema 958 (REsp nº 1.578.553/SP)

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;.

2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Tema 972 (REsps nº 1.639.320/SP e 1.639.259/SP)

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada;

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

Com relação ao seguro, cuja legalidade foi defendida em Recurso Inominado, não vislumbro provas suficientes que sejam contundentes o suficiente para modificar o entendimento do Juízo de piso, de modo que foi tido como abusivo, pois não oportunizou ao consumidor a opção pela contratação ou não do contrato.

Verifico que o seguro, apesar da existência de contrato em apartado, fora celebrado junto a mesma instituição financeira, não havendo prova alguma de que tenha sido informado ao consumidor a sua contratação de forma facultativa, bem como informado ao mesmo a possibilidade de contratação com outra Seguradora, elidindo a percepção pelo consumidor de que se trata de contratação opcional, especialmente em se tratando de contrato de adesão com reduzida possibilidade de negociação.

Dessa forma, tenho que deveria constar expressamente da avença que sua contratação não é necessária ao aperfeiçoamento do negócio jurídico principal, informando sua prescindibilidade de forma clara e inequívoca ao consumidor. Havendo a contratação se dado de forma a suscitar dúvidas ao consumidor, inviável a sua manutenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.